Tribunal: TJDFT
Processo: 0711541-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CARACTERIZAÇÃO DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
1. Ação de cobrança de taxas condominiais em que se discute a incidência de prescrição e ocorrência de sucumbência mínima apta a afastar os ônus sucumbenciais do autor.
2. A novação de dívida exige alteração subjetiva, com extinção da relação obrigacional originária e criação de nova relação com a presença do animus novandi.
3. A cobrança de taxa condominial está alicerçada em instrumento público ou particular ensejando a aplicação do disposto do artigo 206, § 5o, do Código Civil. Portanto, havendo no citado artigo estipulação especifica quanto à pretensão ora explicitada, incide a prescrição quinquenal para as obrigações condominiais.
4. Conforme o art. 86, do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais, entretanto, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários advocatícios.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.